Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726556-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão proferida nos presentes autos, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento originalmente intentado, julgando prejudicado o recurso, pela perda do objeto, tendo em vista a superveniência de sentença de mérito no processo de origem (cumprimento de sentença n.o 0720476-82.2019.8.07.0001), que declarou extinta a execução em face do pagamento, com fundamento nos artigos 924, II e 771, caput, ambos do CPC. Compulsando os autos do cumprimento de sentença n.o 0720476-82.2019.8.07.0001, verifiquei no ID 22623501, petição que informa que as partes compuseram acordo a ser homologado pelo órgão julgador de origem. Por meio do despacho de ID 22877489, intimei as partes para que se manifestassem sobre a possível perda de objeto do presente recurso. Pela petição de ID 23209115 a agravada informa que, de fato, as partes firmaram acordo na 1a Instância. Em nova consulta ao processo originário, constatei que aqueles autos foram arquivados definitivamente no dia 11.03.2021. Portanto, considerando a ausência de interesse e de possibilidade de prosseguimento do recurso, JULGO PREJUDICADO este agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o arquivamento dos autos. À Secretaria para adotar as medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021 15:22:50. ROBSON BARBOSA Desembargador